Tribunal: TJSP
Processo: 1155783-56.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Alegação de falha na prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, propiciada pela parte interessada, na medida do seu alcance e condição,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA. Seguradora que pede reembolso da indenização paga pelos danos provocados nos equipamentos de seus segurados. Alegação de falha na prestação do serviço público. Responsabilidade objetiva da concessionária, que não se nega, mas que depende de comprovação, propiciada pela parte interessada, na medida do seu alcance e condição, do nexo causal entre a eventual falha no fornecimento de energia e os supostos danos provocados nos aparelhos. Ausência de provas idôneas e suficientes nesse sentido. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.